Tribunal: TJMT
Processo: 1010671-81.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010671-81.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROZILDA DA COSTA SOUSA - CPF: 039.725.311-76 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), RAIMUNDO ANACLETO DE SOUSA - CPF: 344.572.591-87 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TOP 10 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ: 18.801.823/0001-81 (APELANTE), BRUNO AIRES SANTOS SILVA - CPF: 022.954.292-18 (ADVOGADO), ADEMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 215.313.741-15 (ADVOGADO), A. S. - CPF: 104.448.431-40 (APELADO), ROZILDA DA COSTA SOUSA - CPF: 039.725.311-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TOP 10 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ: 18.801.823/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TRANSPORTE AÉREO – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE ATUAM NA CADEIA DE CONSUMO - VOO CANCELADO SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR

E SEM LHE PRESTAR A DEVIDA ASSISTÊNCIA – FRUSTRAÇÃO E CONSTRANGIMENTO CONFIGURADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DEAPROVIDO.

Impugnados os fundamentos do decisum como manda o art. 1.010 do CPC, não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade

Não há falar em ilegitimidade passiva da Companhia aérea em razão do cancelamento do vôo tendo em vista que respondem solidariamente todos que atuam na cadeia de consumo.

Demonstrado que houve o cancelamento do vôo sem qualquer notificação da parte autora quanto ao fato, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, e configurada a responsabilidade da Apelante e, via de consequência, o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes.

In casu
, o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores atende ao caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a capacidade econômica das partes e as conseqüências da conduta da Recorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010671-81-2020

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADOS: ROZILDA DA COSTA SOUSA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Azul Linhas Aéreas Brasileira S/A,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e pedido concernente a Tutela Antecipada
em caráter Antecedente proposta pelos Apelados para condenar a Apelante ao pagamento a título de danos morais do valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que os Apelados ajuizaram a demanda na qual, sustentaram ter adquirido passagens aéreas para o percurso entre Cuiabá e Campina Grande, sendo que o itinerário foi alterado sem aviso prévio, tendo recebido referida informação quando da realização do check in, ocorrendo diversas inconveniências aos mesmos.

Sustenta a Apelante a
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,

argumentando que não vendeu as passagens aéreas para os Autores, não tendo firmado contrato com os mesmos que se valeram de intermediário, ou seja, a Agência de Turismo TOP 10 Serviços Especializados Ltda-ME para aquisição das passagens, sendo que referida Agencia é que possui legitimidade, já que é quem informa ao passageiro sobre valores, datas disponíveis e alterações de rota e horário e política de cancelamento dos valores pagos e demais modificações que o passageiro queira saber.

Quanto ao mérito, sustenta a relativização da revelia, acrescentando que embora o artigo 344 do CPC, dispõe acerca da possibilidade de se decretar a revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo Autor, a decretação do referido instituto não implica, obrigatoriamente, na procedência da ação já que a matéria fática é apenas presumida.

Sustenta que se existem nos Autos elementos que levam à conclusão contrária, não está o Magistrado obrigado a decidir em favor do pedido da parte Autora ora Recorridos.

Sustenta que a Apelante sempre pautou pela segurança e eficiência dos serviços prestados e boa fé e, mesmo apresentando alto padrão dos serviços, é admissível que grande quantidade de fatores influenciam a aviação civil rotineiramente acarretando por vezes situações delicadas que exigem soluções criativas e eficazes para que os passageiros cheguem em seu destino seguros e satisfeitos.

Assevera que quando os problemas são gerados são efetivamente solucionados ressaltando que as reclamações ocorrem em torno de apenas 0,5% dos passageiros e que a Apelante é uma empresa séria e eficaz, sempre pautando pelo respeito ao consumidor.

Verbera que tomou todas as providências no presente caso atuando no estrito cumprimento do dever legal, a
ssim, conforme registro interno da AZUL, a companhia aérea informou com a antecedência necessária, sendo que a antecedência no repasse de informações se dá em razão de o passageiro ter a opção de reprogramar a sua viagem ou, se for o caso, solicitar o reembolso das passagens, se a alteração não lhe agradar.

Assevera que a Azul ofereceu reacomodar os Apelados ou fazer o reembolso integral do valor pago na forma da Resolução n. 400/ANAC, pois tratou de realocar o passageiro no próximo voo disponível cumprindo a determinação do artigo 21 da referida Resolução.

Verbera que não há danos moral indenizável, uma vez que a indenização decorrente de falha na prestação do serviço requer a comprovação de efetivo prejuízo o que não ocorreu no presente caso.

Argumenta que o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o dever de indenizar por dano moral que é preciso que se prove que além do mero aborrecimento, em virtude da ocorrência dos fatos descritos, redundaram estes em graves sequelas psíquicas.

Sustenta que o valor da indenização é excessivo e não atende a razoabilidade, pugnando pela sua redução. Requereu, ao final, pelo provimento do recurso para afastar a condenação imposta à Apelante e, alternativamente, pela redução do valor d condenação.

Nas contrarrazões os Apelados argumentam
ofensa à dialeticidade
sustentando que o recurso não ataca os termos da sentença em ofensa ao artigo 932 do CPC.

Verberam que adquiriram passagens aéreas com destino a Campina Grande – PB, escalas em Recife Estado de Pernambuco, a saída realizou-se pela cidade de Várzea Grande neste Estado, sendo que o retorno, seria aos dias 04 de abril de 2020, conforme as provas acostadas na petição inicial.

Afirmam que a empresa aérea suspendeu seus serviços essenciais, não ofereceu qualquer condição aos Apelados como hotel, alimentação, locomoção e outros, sendo que a Recorrida estava na companhia de seu genitor que conta com mais de 70 anos de idade e necessita de tratamento por estar em local de clima completamente seco e, além disso, sua filha também necessitou de medidas urgentes, ocorrendo descaso da Apelante para com os Apelados.

Asseveram que a Recorrida não produziu provas não havendo razões para acolher a pretensão recursal, afirmando que são devidos os danos morais pleiteados. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

A procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Conforme visto, os Apelados afirmam que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade argumentando que não possui correlação com a sentença.

Apesar dos argumentos elencados pelo Apelados,

não lhes assiste razão.

Com efeito, da análise detalhada dos autos constata-se que a Apelante apresentou de forma clara as razões da inconformidade com o
decisum
bem como pelas quais pretendem a sua reforma.

Tanto assim que os Apelados não encontraram dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Portanto, impugnados os fundamentos do decisum como manda o art. 1.010 do CPC, não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade

Dessa forma, afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE:

Como visto, a Apelante afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que não vendeu as passagens aéreas para os Autores que se valeram de intermediário, ou seja, a Agência de Turismo TOP 10 Serviços Especializados Ltda-ME para aquisição das passagens, sendo que referida Agencia é que possui legitimidade para responder à demanda.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, a Apelante no caso
integra a cadeia de fornecedores e responde por eventuais danos ocasionados ao consumidores,

valendo ressaltar que se não ocorre
a comunicação devida entre a Companhia aérea

e a Agencia de Turismo

sobre

determinada informação com potencial prejudicial ao consumidor, deverão responder pela falha na prestação de serviço.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ilegitimidade passiva ad causam insubsistente. Solidariedade que se estabelece no artigo 25, § 1º, do CDC, entre todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º, Lei n. 14.034/2020).

Desistência de utilização de voucher por dificuldades de remarcação, com pedido de reembolso.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais

Configuração do dever de restituir e indenizar configurados.

Redução do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.Recurso conhecido e parcialmente provido.N.U 1027418-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Dessa forma afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que todos aqueles que atuam na cadeia de consumo possuem responsabilidade solidaria pelos danos causados ao consumidor.

VOTO MÉRITO:

Verifica-se que os Autores/Apelados ingressaram, inicialmente com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente obtendo liminar e ao depois requereram a condenação da Apelante ao pagamento por danos morais.

Sustentaram que adquiriram passagens aéreas com destino Cuiabá a Campina Grande/PB, com retorno marcado para 04 de abril de 2020,
sendo que após viajarem o itinerário foi alterado e o vôo cancelado sem aviso prévio, tendo recebido referida informação quando da realização do check in.

Argumentaram que a Apelante deixou de
prover as condições para os autores ficarem em outra cidade sem poder retornar à sua residência, acrescentando que não possuíam mais recursos financeiros, sendo que o Autor é idoso e necessitava de tratamentos, além de a filha da Autora menor impúbere, sofrer com as complicações climáticas e condições desfavoráveis.

Quanto a Recorrida assevera que sempre pautou pela qualidade dos serviços prestados visando a satisfação dos consumidores que não há falar em indenização a título de danos morais que não restaram comprovados.

Cumpre ressaltar que no caso em análise, houve deferimento de liminar em favor dos Autores, tendo, inclusive, a demandada efetivado seu cumprimento, no entanto, simplesmente deixou de apresentar defesa embora tivesse conhecimento da presente demanda.

Neste contexto, o Juízo aplicou os efeitos da revelia que devem ser mantidos, uma vez que a Apelante embora oportunizada, deixou de apresentar a defesa e, tampouco, provas para infirmar as alegações dos Apelados quedando-se inerte.

No mais, cumpre registrar que o caso versa sobre relação de consumo, tendo em vista que a Apelante figura como fornecedora de serviços e os Apelados como consumidores, conforme estabelece o artigo
3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, a responsabilidade da Apelante decorre da atividade realizada sendo de natureza objetiva, portanto, independentemente de culpa responde pelos danos causados ao consumidor, cabendo a este demonstrar apenas o dano e o nexo de causalidade (artigo 14 do CDC).

Como já mencionado os Apelados adquiriram passagens aérea para o trajeto Cuiabá/Campina Grande com retorno previsto para o dia
04 de abril de 2020, c
ontudo, em virtude do seu cancelamento pela Apelante, fato que não foi previamente informado aos recorridos,

estes

ficaram impossibilitados de retornar, sem recursos financeiros e devida assistência que a Apelante deveria ter lhes prestado

sendo os Apelado noticiados sobre

o cancelamento no momento do
check in.

Neste contexto, uma vez cancelada a viagem deveria a companhia aérea informar aos Apelados como, também, lhes prestar a devida assistência, sendo certo que apesar de a Apelante sustentar que não houve falha na prestação dos serviços, porém, não comprovou que tenha fornecido o mínimo necessário aos Recorridos tais como hospedagem, alimentação entre outros, não trouxe aos Autos qualquer elemento que corrobore a sua tese recursal.

Desta feita, demonstrado que houve o cancelamento do vôo sem qualquer notificação da parte autora quanto ao fato, impossibilitando os Apelados de retornarem da viagem na data marcada, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, e configurada a responsabilidade da Apelante e, via de consequência, o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADA - CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM – BILHETE ADQUIRIDO EM PROGRAMA DE MILHAS – PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO – TERCEIRO BENEFICIADO - ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVADA – CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARQUE –
NÃO COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO
– DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. O risco assumido pela companhia aérea ao disponibilizar a compra de passagens aéreas pela internet ou programas de milhas não pode ser repassado ao cliente, devendo ela ser responsabilizada por eventuais danos materiais e morais causados.
O cancelamento de passagens por motivos de segurança, mas sem prévio aviso ao cliente/consumidor, que somente toma conhecimento na data do embarque, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade de indenizar dano moral e material apontados
. Com a comprovação do débito mensal nas faturas de cartão de crédito e não sendo possível verificar que há prova acerca do estorno, a restituição do valor dispendido a título de dano material é devida na forma como estabelecido em sentença. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015)
.” (TJMT – Ap 35611/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018).

Diante desse quadro, restando demonstrada a falha na prestação do serviço o pagamento por danos morais deve ser mantido, tendo em vista o transtorno, aflição e constrangimento pelo qual passaram os Apelados em decorrência da falha na prestação do serviço e conduta ilícita da Apelante haja vista que os Apelados tiveram que permanecer em outro Estado da Federação sem os devidos recursos financeiros e sem a necessária assistência que a Apelante lhes deveria prestar.

No pertinente ao valor da condenação constata-se que foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelado, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA)

In casu
, o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende ao caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade tendo em vista as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a capacidade econômica das partes, as conseqüências da conduta da Recorrente merecendo qualquer reparo a sentença na fixação do
quantum
indenizatório que está conforme o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –– TRANSPORTE AÉREO – APLICAÇÃO DO CDC - CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS OCASIONADOS - . DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO PELA NOVA PASSAGEM .- RECURSOS CONHECIDOS – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.
O quantum fixado em R$ 8.000,00 a título de danos morais, configura-se proporcional aos danos causados.
É devida a restituição dos valores não reembolsados, despendidos com a passagem aérea não utilizada, na forma simples, já que a situação apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do CDC
.” (Ap 73333/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 3% fixando-os em 18% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024